Tribunal: TJDFT
Processo: 0709488-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela de urgência, interposto por DANIELLE FENELON TORMIN contra decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza da 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do mandado de segurança no 0702617-65.2020.8.07.0018. A decisão guerreada foi proferida nos seguintes termos, verbis: A impetrante requer a concessão de liminar para lotação na 1a Defensoria de Família, Órfãos e Sucessões do Paranoá e Itapoã e que lhe seja possibilitada a atuação em uma das defensorias vagas. Segundo a Lei no 12.016/09, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por 'habeas corpus' ou 'habeas data' sempre que, ilegalmente ou com abuso do poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Ainda segundo a lei do mandado de segurança, poderá ser concedida medida liminar se houver relevante fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Não se vislumbra a satisfação dos requisitos legais para o deferimento da medida. Vejamos. A impetrante se insurge contra a decisão de sua remoção compulsória para o Núcleo de Assistência Judiciária do Itapoã e conceder a faculdade de optar por lotação, provisória ou definitiva, dentre as defensorias apontadas vagas pela Administração da Defensoria, o que no seu entender ofende a direitos constitucionais. A Defensoria Pública possui regramento próprio portanto não se vislumbra a possibilidade de aplicação as regaras da magistratura e Ministério Público, como pretendido. A autoridade coatora decretou a perda da titularidade e remoção da impetrante em razão da extinção da 2a Defensoria de Família, Órfãos e Sucessões do Paranoá em razão da extinção da 2a Vara de Família, Órfãos e Sucessões do Paranoá, que foi transformada em vara do Itapoã. Ainda que se admita o direito da impetrante à alegada inamovilidade esse direito pressupõe a existência do local de lotação, o que não ocorre neste caso, pois a vara foi transformada em outra para a qual a impetrante foi removida; portanto, indiscutivelmente não é possível se falar em violação a esse princípio. A impetrante não foi capaz de apontar nenhuma ilegalidade no ato impugnado, mas apenas externa a sua insatisfação e, mediante construção de teses jurídicas, tenta fazer prevalecer a sua vontade. Destaca-se que foi oportunizado à impetrante optar por lotação, provisória ou definitiva, em defensorias vagas, obviamente porque não se poderia permitir a retirada de outro defensor para a lotação dela, como ela pretende neste caso, já que há defensor lotado no Paranoá, justamente na vara em que a impetrante pretende ser lotada e o argumento da antiguidade não se sustenta, pois esse defensor já estava lotado nessa vara, que não foi extinta, mas apenas teve a sua denominação alterada. Assim, está evidenciado que não há direito líquido e certo da impetrante, razão pela qual o pedido é improcedente. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A LIMINAR. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de dez dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, no prazo de dez dias. Após, ao Ministério Público. Inconformada, alega a agravante que a Defensoria Pública não possui regramento específico para os casos de extinção de órgão no qual determinado defensor público se encontra vinculado. Nesse sentido, argumenta que caberia ao Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – CSDPDF, resolver a extinção e nova lotação da agravante optando por aplicar “o artigo 8o, § 3o, da Resolução-CSDPU n.o 63/2012, que autoriza a remoção do Defensor Público Federal que teve o seu ofício extinto para outro ofício, desde que vago ou ocupado por membro com menor antiguidade” ou, alternativamente, “a Lei Orgânica da Magistratura ou do Ministério Público, que previram regramento específico para o caso de mudança de sede do Juízo ou extinção do órgão de execução.” Assevera que ao não motivar o ato de remoção em eventual interesse público, descumpriu o CSDPDF o único regramento existente, que permite a remoção compulsória apenas em caso de expressa e inconteste comprovação de interesse público. Na sequência, argumenta que os defensores atingidos pela extinção dos órgãos de atuação têm “prioridade de designação em órgãos de igual atribuição territorial e funcional”, sendo que, no entanto, a autoridade impetrada deixou de considerar a existência de outras sete vagas no NAJ/Paranoá. Nesse contexto, sustenta que os requisitos para a concessão da tutela antecipada se encontram presentes, razão pela qual pleiteia pelo seu deferimento, a fim de que seja lotada na 1a Defensoria de Família, Órfãos e Sucessões do Paranoá e Itapõa ou que lhe seja possibilitada a atuação em uma das defensorias vagas. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência e a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID. 15676835, fls. 01/02). É o relatório. Decido. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Como se sabe, o deferimento de pedido liminar em sede de mandado de segurança pressupõe a demonstração de relevância do fundamento (fumus boni iuris) e que a segurança pretendida possa se tornar ineficaz, caso seja deferida ao final da demanda (periculum in mora) (art. 7, inciso III, da Lei 12.016/09). É cediço, ainda, que o Poder Judiciário, no exame do ato administrativo, limitar-se ao controle da legalidade do ato administrativo, posto que não pode intervir na análise do seu mérito, já que esse atributo encontra-se inerentemente ligado à atuação da Administração Pública. Destarte, conforme se extrai da decisão agravada, não se verifica, de plano, qualquer ilegalidade ou irregularidade aparente no ato apontado como coator. Com efeito, verifica-se que a atuação da agravante na 2a Defensoria de Família, Órfãos e Sucessões no Paranoá se findou em decorrência da extinção da Vara judiciária a que estava atrelada suas atribuições. Ocorre, conforme consignado no ato coator: que “não se revela possível, a utilização da mesma sistemática utilizada pelo Poder Judiciário (antiguidade) para a remoção de defensor, haja vista que a lotação dos defensores no NAJ com atuação na Circunscrição Judiciária do Paranoá se dá por intermédio de vinculação à vara, razão pela qual se verifica que, no caso debatido nos autos, a Vara que foi extinta foi a 2a Vara de Família, Órfãos e Sucessões” (ID. 61102271, fls. 29, dos autos de origem). Outrossim, pelo próprio ato apontado como coator, se verifica que foi oportunizada à agravante a possibilidade de optar por lotação, provisória ou definitiva, em outras defensorias vagas, o que, ao menos nessa análise superficial, demonstra a existência de razoabilidade e proporcionalidade na decisão do CSDPDF. Ademais, tenho, ao contrário do que alega a agravante, que a situação apresentada não evidencia risco de dano, caso aguarde a decisão final deste recurso. Inclusive, conforme consignado pela magistrada a quo, tenho que eventual acolhimento da tutela vindicada pela agravante, resultaria em dano reverso, posto que afetaria tanto as atribuições do defensor lotado na 1a Defensoria como as que a agravante vem desempenhando em sua lotação provisória, e, consequentemente, as atividades que a Defensoria Pública desempenha nas referidas circunscrições judiciárias. Por fim, impende pontuar que as alegações relativas à possível violação da garantia de inamovibilidade bem como do critério de antiguidade, ou de outras prerrogativas do cargo de Defensor Público, são questões que, nesse momento, se mostram pertinentes ao magistrado de primeiro grau, evitando-se que se ocorra a supressão de instância. Forte nessas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões. Ao Ministério Público para que, caso queira, ofereça parecer. Dê-se ciência desta decisão ao Juiz de origem. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Brasília, 27 de abril de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator